Tribunal: TJMT
Processo: 1010427-45.2022.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010427-45.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LINDOMAR VERONI - CPF: 002.087.251-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), QUIOSQUE CELULAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – INVIABILIDADE – ACUSADO MULTIRREINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL – REGIME SEMIABERTO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a fixação do regime aberto ao réu multirreincidente, portador de maus antecedentes, que inclusive praticou o crime enquanto cumpria pena por outro delito patrimonial, não obstante a sanção cominada ao apelante seja inferior a 4 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Lindomar Veroni
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1010427-45.2022.8.11.0015 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de furto simples, capitulado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia o abrandamento do regime inicial, argumentando ser “
desproporcional fixar o semiaberto tão somente pela reincidência ante a pequena pena imposta ao apelante
” (Id. n. 212223787;
sic
).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 212223789).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. n. 217613198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

De acordo com a denúncia, no dia 5 de dezembro de 2021, por volta das 11h23, no estabelecimento comercial denominado “Casa Comercial Quiosque Celular”, localizado na Avenida das Itaúbas, nº 4001, bairro Setor Comercial – anexo ao Supermercado Machado Itaúbas, no Município de Sinop/MT, o apelante subtraiu 1 aparelho celular, marca Samsung, modelo S21, avaliado em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), pertencente à empresa vítima.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado LINDOMAR VERONI ingressou no estabelecimento comercial “Quiosque Celular” e, aproveitando-se da ausência de vigilância no local, abriu a vitrine da loja e dali subtraiu o referido objeto, empreendendo fuga do local na sequência, utilizando-se de uma motocicleta Clypton, de cor vermelha, placa OAQ-7604, conforme fotografias juntadas aos autos.

Ressai dos autos que, a partir das imagens das câmeras de segurança do local do crime e da placa da motocicleta utilizada pelo acusado para empreender fuga, a equipe de investigação identificou a proprietária da motocicleta, Sra. Maria de Fátima Novaes Barbosa, a qual confirmou ter emprestado a moto para o acusado LINDOMAR ir ao Supermercado, bem como realizou o reconhecimento do investigado, conforme termo de reconhecimento de ID nº 87494434.

Infere-se dos autos que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado LINDOMAR confessou a autoria delitiva do crime de furto.

Por fim, denota-se que o denunciado LINDOMAR VERONI cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de pena de código SEEU 2000093-66.2021.8.11.00152. (...)”
(Id. n. 212222975;
sic
)

Diane desse fato, o apelante foi denunciado por furto simples (CP, art. 155,
caput
).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da inicial acusatória, razão pela qual foi imposta a
Lindomar Veroni
a pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 25 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignado, o ora apelante pleiteia o abrandamento do regime inicial, argumentando ser “
desproporcional fixar o semiaberto tão somente pela reincidência ante a pequena pena imposta
” (
sic
).

Sem razão, contudo.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão ao valorar negativamente os antecedentes do apelante, com base em duas condenações definitivas anteriores transitadas em julgado (PJE N.U 0002968-66.2018.8.11.0009 e 1013255-48.2021.8.11.0015), bem como a conduta social, considerando que o réu praticou o crime apurado nos autos enquanto cumpria pena referente a outro delito patrimonial em regime semiaberto (SEEU N.U 2000093-66.2021.8.11.0015), cujos fundamentos, diga-se de passagem, se mostram idôneos para exasperação da reprimenda basilar.

Especificadamente em relação à avaliação desfavorável da conduta social, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O DESCONTO DE PENA EM REGIME ABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA PARA ELEVAÇÃO DA BÁSICA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3. Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto,
considerando que o paciente cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional aberto, resta justificado o incremento da pena-base sob o título de conduta social.

4. A prática de novo delito durante o desconto de pena ou durante o gozo de benefício prisional não se confunde com a valoração de anotações na folha de antecedentes criminais para exasperar a básica a título de personalidade ou conduta social, já que tais condenações devem ser sopesadas apenas para negativar os antecedentes e reconhecer a incidência da agravante da reincidência, nos moldes da jurisprudência desta Quinta Turma.

5. Writ não conhecido.”
(HC 542.400/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) – destaquei

Na segunda fase, foram reconhecidas a agravante da reincidência, com base em outras 5 condenações definitivas anteriores do apelante (PJE N.U 0001495-55.2012.8.11.0009, 0013526-55.2013.8.11.0015, 0002399-23.2013.8.11.0015, 0006134-93.2015.8.11.0015, 0019303-50.2015.8.11.0015 e 1014356- 57.2020.8.11.0015), e a atenuante da confissão espontânea, sendo que uma condenação foi compensada com a atenuante e as demais utilizadas para agravar a pena no patamar de 2/3, totalizando a reprimenda definitiva do réu em
2 anos e 6 meses de reclusão
, haja vista a inexistência de outras circunstâncias a serem consideradas.

O
quantum
de reprimenda encontrado ao cabo da dosimetria – 2 anos e 6 meses de reclusão –, associado à condição de multirreincidente do acusado, bem como a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – antecedentes e conduta social –, afastam a possibilidade da aplicação do regime prisional mais brando, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos neste ponto.

Defrontando-se com casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE ESTABELECIMENTO DE MODO MENOS GRAVOSO PARA O RESGATE DA SANÇÃO. ACUSADA REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 269 DA SÚMULA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Mostra-se inviável a fixação do modo aberto para o início do cumprimento da pena, não obstante a sanção cominada à ré seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (os maus antecedentes) e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ.

2. Ao sentenciado reincidente somente é possível a fixação do regime semiaberto quando, a teor do verbete 269 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que maus antecedentes estão configurados.

3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 559.387/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 4.5.2020) – destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA INFERIOR A 10% DO SALÁRIO- MÍNIMO. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

3. Não se mostra possível reconhecer um reduzido grau de reprovabilidade na conduta de quem, de forma reiterada, comete vários delitos ou comete habitualmente atos infracionais. Deste modo, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, a qual estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, verificação de a medida ser socialmente recomendável.

4. Situação concreta em que o agravante ostenta três condenações anteriores, por furto qualificado (2013), roubo majorado (2014) e furto qualificado (2017), o que evidencia a sua habitualidade delitiva.

5. O acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, embora a sanção corporal imposta ao agravante não ultrapasse 4 anos de reclusão, no caso dos autos, está plenamente justificada a fixação no regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes.

6. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no AREsp n. 2.359.098/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.) – destaquei

Logo, o regime inicial fixado na sentença [semiaberto] há de ser conservado.

Diante do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024